Tribunal: TJES
Processo: 0000175-03.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-03.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. SENTENÇA
MANTIDA
.
DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do
J
úri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. Exige-se que a versão optada seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade. N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

2.
No caso,
a
materialidade delitiva encontra-se
demonstrada
através do

Laudo Cadavérico (fl. 04),
ao passo
que
a
autoria resta evidenciada,
à
saciedade, por meio
da prova oral colhida
durante a instrução criminal.

3.
C
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,

razão pela qual
mantém-se irretocável
a
pena
inicial

fixada
em 18 (dezoito) anos de reclusão, eis que desvalorad
o
s

os vetores
culpabilidade, circunstâncias e
c
onsequências
do
crime
previstos no art. 59 do Código Penal.

4.
N
ão há que se falar em detração, conquanto o desconto do tempo de prisão preventiva não acarretará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 387, §2º, do CPP.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000175-03.2021.8.08.0020

APELANTE: MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
175
-
03
.20
21
.8.08.00
20

APELAN
TE:

MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da
2ª
Vara
de Guaçuí
(
fls.
393
/
394
),
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º, incisos
I
I,
III
e V
I
, do Código Penal Brasileiro,
na forma da Lei Maria da Penha,
à pena de
21
(
vinte e um
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado.

Em razões
lançadas às
fls.
404/410
,
a defesa:
I) busca a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submissão do recorrente a novo julgamento, eis que a condenação encontra-se contrária às provas dos autos; II) subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base
para o
mínimo legal, a fixação de regime aberto e a realização d
e
detração penal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
fls.
412/418
), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
4563008
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

Em breves palavras, consta da inicial acusatória que na tarde do dia 15/12/2020, na estrada que dá acesso à Samarco, próximo à ponte seca, em São Romão, na zona rural de Guaçuí, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, por motivo torpe (insatisfação com o término do relacionamento conjugal) e meio cruel (golpes com pedra), ceifou a vida de Érica de Jesus Bonometti, por razões de sexo feminino (feminicídio).

Co
nsta que
no dia dos fatos, a vítima se deslocava
de carro,
com
a
amiga
Sula Mara de Oliveira e seus dois filhos,
do município de Guaçu
í
para
Dores do
Rio Preto.

Se extrai que
em determinado ponto da estrada, o denunciado, que conduzia o veículo FIAT Strada Working, placa OXA-0D68, colidiu diversas vezes contra o
automóvel
d
a vítima,
obrigando-a a par
á-lo
.

Ato contínuo, o denunciado desceu e gritou “por que você não parou o carro, eu não mandei você parar essa merda?”. Consta
ainda

qu
e
Manoel Victor
retirou a vítima do veículo “pelos cabelos”, desferiu-
lhe
socos, a
a
meaç
ou
de morte
ao dizer “
agora eu vou te matar, você vai ver do que sou capaz”,
tendo
ameaçado ainda
matar
Sula Mara

e
fugido
em seguida, levando Érica consigo.

Consta

que por volta das 13h21min, policiais militares
localizaram a vítima
caída ao chão, deitada em posição de decúbito ventral, com uma pedra ensanguentada
pr
óxima à sua cabeça,
sendo certo que o
laudo de exame cadavérico apontou que
a morte
se deu em decorrência de hemorragia cerebral, trauma crânio encefálico, ação corto contundente provocada possivelmente por arma branca de grande porte.

Por fim,
o
caderno processual
revela
em detalhes
a atuação violenta
do denunciado,
ora recorrente,
nos dias que antecederam o feminicídio de Érica,
havendo provas de que
na noite anterior,
Manoel
agrediu e ameaçou a vítima
(
BU
nº
43855033
),
que chegou a
requere
r

junto à Autoridade
Policial
medidas protetivas na forma da Lei
Maria da Penha
, evidenciando o contexto
de
violência doméstica e familiar
vivenciado
(fls. 294/295
).

No caso,
a

materialidade
delitiva encontra-se
demonstrada
através do

Laudo Cadavérico (fl. 04),
ao passo
que
a

autoria
resta evidenciada,
à

saciedade, por meio
da prova oral
colhida
durante a instrução criminal.

Sula Mara
de Oliveira
, testemunha dos
f
atos antecedentes ao crime, ouvida perante a autoridade policial (fl. 12), destacou
as cenas de
horror vivid
as
junto
a

vítima
, ao declarar que:
“(...) que ÉRICA continuou dirigindo em direção a Dores e mais adiante um veículo Saveiro ou uma Strada (não se recorda), de cor prata, cortou o carro em que estavam, momento em que
ÉRICA ficou desesperada e disse ‘é ele, agora ele vai matar a gente’; que MANOEL foi batendo o carro no carro em que a declarante e ÉRICA estavam e amassando o veículo; que MANOEL bateu várias vezes, tentando jogar o carro para fora da pista; que MANOEL gritava ‘para o carro, ÉRICA’; que

MANOEL deu uma última batida na lateral do carro e em seguida fez uma manobra parando o veículo na frente do carro em que a declarante e ÉRICA estavam
; que ÉRICA parou o carro e MANOEL desceu do veículo em que estava e gritou ‘porque você não parou o carro, eu não mandei você parar essa merda?’;
que MANOEL tentava abrir a porta de ÉRICA; que as filhas da declarante começaram a gritar, assustadas; que MANOEL conseguiu tirar ÉRICA à força dentro do carro
e
a bateu contra o carro em que ela estava, a socando e depois a levou até o carro em que ele estava; que MANOEL gritava ‘agora vou te matar, você vai ver do que sou capaz’
; que MANOEL olhou para declarante e disse ‘me dá seu telefone’; que a declarante disse que não tinha telefone e MANOEL insistia em dizer que era para entregar o telefone; que então MANOEL disse para a declarante ‘daqui a pouco vai vim alguém ai te buscar’, dando a entender que ‘iria matar a declarante’;
que as filhas da declarante estavam em gritos dizendo ‘mãe, ele vai matar a tia, ele tirou e
l
a pelos cabelos’; que a declarante, desesperada, não sabia o que fazer e então começou a acenar para os carros que passavam, mas ninguém parava; que MANOEL acelerou o carro ‘com tudo’ e foi embora com ÉRICA
; que a declarante tentou dirigir e conseguiu chegar em Dores; que a declarante não tinha prática em dirigir; que a declarante só estava 'seguindo seu instinto de salvar as filhas e tirá-las dali’;
que a declarante foi no percurso pedindo que alguém parasse, mas ninguém parou; que a declarante entrou no posto de gasolina em Dores e saiu do carro gritando e pedindo socorro
; que populares chamaram a viatura, que chegou e a declarante relatou o ocorrido e tiraram foto do documento de ÉRICA;
que, mais tarde,

por volta de 16h, a polícia ligou para a declarante e disse que havia encontrado o corpo de ÉRICA jogado perto da ponte de São Romão

(...).”
(g.n.)

Po sua vez, o
Sr. Valtair Luiz dos Santos, avô do recorrente
, declarou em juízo que encontrou com Manoel Victor Almeida da Silva no dia dos fatos (mídia anexa), momento em que destacou que este confessou que havia assassinado Érica.
Veja-se:
“que é avô do denunciado (...); que no dia 15 de dezembro, ele estava no banheiro e Manoel pediu a chave do carro para poder ir no borracheiro; que o Sr. Valtair não emprestou pois precisava sair, que Manoel viu a chave do balcão a pegou, saiu e cometeu esse fato;
que ficou sabendo do assassinato 12h40; que Manoel quem o informou; que Manoel o chamou para ir ao Trevo e no carro ele disse ao Senhor Valtair que assassinou Érica; que segundo Manoel, ele a matou por causa de traição; que Manoel disse que usou uma chave de roda do carro, que a chave de roda do carro estava faltando
; que em seguida Manoel foi para Rosal na casa de seu pai, que ele foi com seu
n
eto para trazer o carro; que depois voltou para casa e Manoel ficou para lá; que Manoel disse que matou a Érica; que nas brigas, Érica chegou a denunci
á
-lo;
(...).”
(g.n.)

Dessa maneira, havendo provas concretas de autoria e materialidade, passo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado. Para tanto, p
eço vênia, para reproduzir o édito condenatório:

"(...) Assim decidindo, os Senhores Jurados condenaram o acusado o réu
MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA nas sanções
do artigo 121, § 2º, II (motivo torpe), III (meio cruel), VI (feminicídio), do
Código Penal, na forma da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do art. 68, do Código Penal Brasileiro e, sobretudo, do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a individualização da pena.

O crime de homicídio qualificado tem a pena em abstrato de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

São
três as circunstâncias qualificadoras. Assim, o motivo torpe será utilizado para qualificar o crime.
O meio cruel será utilizado como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena base
e o feminicídio será considerado agravante na segunda etapa da dosimetria (art. 61, II, “e” do CP).

Vislumbro
que o acusado agiu com
culpabilidade
elevada, tendo em
vista que nove lesões foram observadas no cadáver da vítima, o que demonstra o alto grau de violência empregado na execução do crime
;
os
antecedentes
são imaculados; a
conduta social
do
acusado não deve
ser considerada negativamente
, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de
mau
comportamento perante o meio em que
vive; sua
personalidade
não pode ser
objeto de avaliação por ausência de dados concretos;
o
motivo
imputado na denúncia não justifica
valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal, que inclusive serviu para qualificar o crime, conforme decidido
pelo Conselho
de S
entença;
as
circunstâncias
são desfavoráveis
ao acusado, tendo em vista que utilizou-se de meio cruel para a prática do crime, golpeando a vítima com uma
pedra, o que foi confirmado pelo
Conselho de
Sentença;

as
consequências
são gr
aves, pois a vítima deixou dois filhos menores, os quais foram privados da convivência dos genitores em tenra idade
; o
comportamento da vítima
,
não justifica a majoração da pena.

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
acusado, fixo a
pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Não há atenuante. Presente uma agravante (feminicídio).
Assim,
exaspero a pena em
1/6 (um sexto)
para fixá-la em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Assim
fixo a pena, em definitivo, no montante de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Deixo de fazer a detração da pena, na forma do art. 397, § 2º, do CPP, uma vez que não implicará modificação do regime inicial a ser fixado.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a despeito da pena fixada, fixo o
fechado
, por força do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que o
acusado revelou comportamento incontido e violento, alheio às normas de
boa conduta, que devem permear os relacionamentos sociais e familiares, de modo que apresenta periculosidade em concreto a justificar a manutenção da medida cautelar em meio fechado.

(...)"
(g.n.)

Nesse ponto,
destaco que

a

culpabilidade
diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
do agente, apto a
autoriza
r uma
sanção
maior.
E, no caso
concreto
,
tal
desvalor deve ser mantido por destacar
o alto grau de violência do réu ao executar o crime contra sua ex-companheira.

Quanto as
circunstâncias
relativas ao
meio cruel,
o magistrado
apenas

deslocou uma das qualificadoras reconhecidas para a primeira fase da dosimetria, o que é amplamente admitido pela jurisprudência.

No que tange
às
consequências
do crime, o juízo desvalorou
a referida circunstância

a
o considerar
que a
vítima
deixou

dois filhos menores,
que
foram privados da convivência dos genitores em tenra idade.

Quanto ao ponto, muito embora

a morte seja inerente ao tipo penal,
o fato de a vítima ter deixado
filhos órfãos em tenra idade
não pode ser considerado
um
desdobramento normal da conduta, permitindo, dessa forma, a manutenção das
repercussões
negativas.

Inclusive, há julgados pátrios no sentido de que o des
amparo material d
os filhos órfãos menores de idade

autoriza a exasperação da pena-base pela negativação das consequências do delito.

Assim, c
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,

razão pela qual
mantém-se irretocável
a
pena
inicial

fixada
em 18 (dezoito) anos de reclusão
, eis que desvalorad
o
s

os vetores
culpabilidade, circunstâncias e
c
onsequências
do
crime
previstos no art. 59 do Código Penal.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No caso,
portanto,
mantid
o

o

desvalor d
e 0
3
(
quatro
)

d
entre os
08

(
oito
)
vetor
e
s previstos no art. 59 do Código Penal, não
há que se falar em redução da
sanção
aplicada
na primeira etapa
da dosimetria,
eis que
arbitrada
dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ademais, é pacífico o
posicionamento
adotado por este
Tribunal de Justiça
no sentido de
que basta a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Por fim, não há que se falar em detração, conquanto o desconto do tempo de prisão preventiva não acarretará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 387, §2º, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)